Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000900-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE LAURENTE - CPF: 051.430.936-94 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), THALITA BARBOSA RUBIO LAURENTE - CPF: 015.379.741-06 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1000900-37.2024.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Marcelo Alexandre Laurente

Thalita Barbosa Rubio Laurente

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. REALOCAÇÃO PARA O VOO DO PRÓXIMO DIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Os Reclamantes adquiriram passagens aéreas de ida e volta com a Requerida, com destino de Campinas a Recife. O voo de ida ocorreu normalmente, porém o voo de volta foi cancelado. Os Reclamantes foram realocados para um novo voo no dia 10/01/2024, com partida às 10h20min e chegada prevista às 13h35min. No entanto, o itinerário originalmente contratado era: ida em 03/01 de Campinas para Recife, com partida às 08h30min e chegada às 11h45min, e volta em 09/01 de Recife para Campinas, com partida às 12h55min e chegada às 16h10min.

Pois bem, após a realocação os Reclamantes no voo do dia seguinte, tiveram que se deslocar até o hotel, tendo um gasto a mais que totaliza R$ 431,50, pois a empresa reclamada não disponibilizou nenhum voucher de hospedagem e locomoção, apesar de constas no e-mail que seria liberado um voucher no valor de R$ 300,00 para usar nos próximos voos, não foi recebido pelos Reclamantes.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelo Recorrido foram em decorrência de manutenção emergencial da aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Assim, não restando comprovada a ocorrência de manutenção emergencial, com isso o cancelamento do referido voo contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Se restar comprovado que o cancelamento do voo ensejou em gastos com o hotel deve ocorrer à restituição dos valores gastos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito a preliminar de suspensão suscitada, e, no mérito, julgo pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a reclamada a:
RESTITUIR
aos Reclamantes, a título de dano material, o valor das despesas alusivas a hospedagem e deslocamento no importe de R$431,50, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de R$6.000,00, para cada um dos autores, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024